Tribunal: TJMT
Processo: 0004922-03.2011.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004922-03.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS BERA MOLINA - CPF: 243.669.518-00 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - CPF: 460.083.651-00 (ADVOGADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (APELADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), EUNICE DE OLIVEIRA KAMADA - CPF: 469.022.521-49 (ASSISTENTE), PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 176.116.601-87 (ASSISTENTE), PEDRO GONÇALVES DE FARIA (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS BERA MOLINA (APELANTE), JOÃO LUIZ VERA MOLINA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0004922-03.2011.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Espólio de Domingos Bera Molina

Apelado:
Suetonio Paz

E M E N T A

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO COVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO ADVOGADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, restou comprovado que o autor prestou os serviços advocatícios contratados, fazendo jus ao recebimento do respectivo honorário.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0004922-03.2011.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Espólio de Domingos Bera Molina

Apelado:
Suetonio Paz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Domingos Bera Molina em face da r. sentença proferido pelo MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
que nos autos da habilitação de crédito convertida em ação de cobrança que lhe move Suetonio Paz, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de R$ 11.142,00 (onze mil, cento e quarenta e dois reais), afeto a prestação de serviços advocatícios, acrescido dos consectários legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que o apelado não comprovou a efetiva prestação dos serviços advocatícios para o qual foi contratado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Segue sustentando, que ante a não comprovação da prestação do serviço contratado, deve ser aplicado a exceção do contrato não cumprido, na forma do art. 476, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 181631667), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0004922-03.2011.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Espólio de Domingos Bera Molina

Apelado:
Suetonio Paz

V O T O

Cinge-se dos autos que
Suetonio Paz requereu habilitação de crédito nos autos da
ação de inventário dos bens deixados por Domingos Bera Molina, visando o recebimento de R$ 11.142,00 (onze mil, cento e quarenta e dois reais), oriundo de contrato de honorários advocatícios para o acompanhamento dos autos da ação de inventário de Creuza Rodrigues de Oliveira (Proc. N. 224/2006), que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

Devidamente citado, o Espólio de Domingos Bera Molina apresentou impugnação a habilitação de crédito, motivo pelo qual o incidente foi convertido em ação de cobrança (id. 181608192 – pág. 115/120).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor comprovou a contratação da prestação de serviços advocatícios, bem como a inadimplência do réu, aliado a não apresentação de nenhuma prova capaz de extinguir o direito alegado, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 11.142,00 (onze mil, cento e quarenta e dois reais), acrescido dos consectários legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 181631661).

Irresignado, o apelante sustenta que o apelado não comprovou a efetiva prestação dos serviços advocatícios para o qual foi contratado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Segue sustentando, que ante a não comprovação da prestação do serviço contratado, deve ser aplicado a exceção do contrato não cumprido, na forma do art. 476, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se o autor, ora apelante, celebrou ou não contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu, ora apelado, para o acompanhamento dos autos da ação de inventário de Creuza Rodrigues de Oliveira (Proc. N. 224/2006), que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, bem como se houve ou não a efetiva prestação do referido serviço e o seu pagamento.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o autor, ora recorrente, apresentou o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes (id. 181608192 – pág. 21/25), bem como as notas promissórias afetas ao mesmo (id. 181608192 – pág. 27/48.

De outra banda, o réu, ora apelado, alegou que o autor, ora apelante, não prestou o serviço para o qual foi contratado, restando evidente a ausência de contraprestação, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 476, do C. Civil (id. 181608192 – pág. 63/73).

Dito isso, necessário se faz dizer que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante das provas apresentadas pelo autor, ora recorrente, e de tudo o quanto alegado pelo réu, ora recorrido, a ele competia à prova acerca da ausência da prestação do serviço contratado. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...]
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Dessa forma, em que pese às alegações do apelante, o certo é que não apresentou uma prova sequer de que o apelado não acompanhou ação de inventário de Creuza Rodrigues de Oliveira (Proc. N. 224/2006), que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, até o seu termo final, mormente pelo fato da prova testemunhal não se prestar para tanto, precipuamente ante o fato de que nenhuma testemunha trouxe qualquer afirmação contundente nesse sentido.

Não obstante, inexistindo prova cabal que corrobore com as alegações do recorrente, não há que se falar na aplicação da exceção do contrato não cumprido no caso vertente, na forma do art. 476, do C. Civil.

Nesse contexto, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto ao asseverar que
“
Não há nos autos, prova capaz de atestar as alegações do requerido, uma vez que não aportou nenhum documento para comprovar que o requerente não acompanhou o processo até o final, não desincumbindo do seu ônus da prova, na forma do art. 373, inciso II, do CPC
. Ora,
os depoimentos das testemunhas colhidas na audiência de instrução e julgamento não é suficiente para tanto, uma vez que embora a testemunha Eunice de Oliveira Kamada afirme que era esposa do falecido,
não residia na mesma casa e não tinha acesso aos seus negócios e/ou documentos
. Do mesmo modo, a testemunha Pedro Gonçalves de Faria, funcionário do falecido no ano de 2008, asseverou que sabia da existência do processo de inventario da falecida Creusa, e a contratação de advogado para patrocinar a causa, mas não soube informar o nome referido causídico.
Sendo assim, a incontroversa prestação dos serviços advocatícios somada a inadimplência da parte ré, torna válida e eficaz a pretensão do demandante, razão pela qual a procedência do pedido é medida de rigor
”
(id. 181631661 – negritei).

Sendo assim, embora o recorrente defenda que o d. magistrado não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao recorrido, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelo apelado, competia ao apelante comprovar que a alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações do autor, ora apelado, na hipótese em tela. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
[...]
”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024